Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701147-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAYISON LIMA MORELLI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Diely Siqueira Lobo Soares, em favor de DAYISON LIMA MORELLI, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, visando reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Alega que o Paciente se encontra em execução penal, estando atualmente custodiado na Unidade Prisional de Caldas Novas – Goiás, foi condenado a pena de 6 (seis) anos de reclusão, decretada em 24 de outubro de 2012, para cumprimento inicialmente em regime semiaberto. Afirma que foi expedido mandado de prisão pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal, o qual foi cumprido em 18 de junho de 2021, para que o Paciente cumpra a pena em regime fechado. Argumenta que há constrangimento ilegal, pois apesar de ter sido condenado ao regime semiaberto, o Paciente está cumprindo pena em regime mais gravoso, ou seja, em regime fechado. Requer que seja concedida a ordem liminarmente, e, no mérito, confirmada a liminar, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao Paciente. Por meio da decisão de ID: Num. 28423730, foi determinada a intimação da impetrante para juntar a cópia da decisão combatida, dentre outros documentos, para aclarar o quadro processual do Paciente. Emenda à inicial apresentada no ID: Num. 28555890, na qual esclarece a impetrante “que a decisão apontada como ilegal é que o Paciente cumpre pena em regime mais gravoso, atualmente encontra-se no REGIME FECHADO, sendo que foi condenado a cumprir pena inicialmente no REGIME SEMIABERTO”. Além disso, junta os documentos de ID: Num. 28555892 (Ficha de Identificação do Preso – págs. 1/2; Guia de Recolhimento de Preso – págs. 3/4; Mandado de Prisão – págs. 5/8; RG – pág. 9; Certidão de Cumprimento de Mandado de Prisão – pág.11; Relatório Médico – pág. 13; Sentença (ID: Num. 28555893). DECIDO. O Habeas Corpus não merece ser conhecido. A presente matéria não se trata de hipótese passível de aferimento mediante ajuizamento da presente ação de natureza constitucional. Isso porque, pelo que se depreende dos autos, sob a alegação de constrangimento ilegal, sustenta a impetrante que, a despeito do regime prisional fixado na decisão condenatória, o Paciente encontra-se recolhido em regime fechado. Ocorre que não é admissível a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso cabível, consoante pacífica jurisprudência das Cortes Superiores e, na espécie, o meio processual adequado é o Agravo em Execução, pois versa sobre matéria específica, afeta ao Juízo da Execução Criminal. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo flagrante ilegalidade ou evidente nulidade, não é cabível a admissão de Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1228440, 07277275720198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. AUTORIZAÇÃO DE RECAMBIAMENTO DEFINITIVO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. INADMISSÃO DA ESPÉCIE. 1. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que a espécie processual manejada revela-se inadequada para impugnar a decisão da Vara de Execuções Penais, que autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a comarca responsável pela expedição do mandado de prisão existente em seu desfavor, na forma do art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal. 2. O remédio heroico tem por vocação a tutela do direito de locomoção, que, no presente caso, não se mostra violado ou sob risco, na medida em que a discussão levantada pela defesa do paciente cinge-se à definição do local onde ele deverá cumprir sua pena privativa de liberdade. 3. Impetração inadmitida. (Acórdão 1225121, 07268667120198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. ADMISSÃO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício. Ademais, para se afirmar o contrário seria necessária a dilação probatória, o que, nos termos da reiterada jurisprudência, não é permitido na via estreita do habeas corpus. E contra a decisão, agravo já foi interposto, pendente de julgamento. Tratando-se de situação excepcional, que deverá ser analisada e apreciada no recurso próprio, sem efeito suspensivo, defere-se parcialmente a ordem apenas para determinar a suspensão dos atos de recambiamento do paciente, até o julgamento do agravo em execução interposto. Ordem concedida em parte.” (Acórdão 1192291, 07124319220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que não se evidenciam na espécie na decisão que indeferiu o pedido de modificação de regime inicial de cumprimento de pena. Ordem não admitida.” (Acórdão 1145856, 07223963120188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ademais, em consulta ao SEEU, consta a interposição de recurso de Agravo em Execução nos autos do processo referência no 0027212-91.2014.8.07.0015. Desse modo, considerando que o objeto do presente Writ será apreciado na via recursal adequada, isto é, no Agravo em Execução já interposto pelo Paciente, a presente ação não merece ser conhecida. Descabida, portanto, a impetração. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. BrasíliaDF, 31 de agosto de 2021 16:34:22. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador